Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737183-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLE ROCK BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, PRESIDENTE DO IBRAM - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLE ROCK BAR E RESTAURANTE LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu pedido de liminar para suspender a penalidade de interdição parcial do estabelecimento (ID 30872040 – p. 28/29). Em síntese, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra auto de infração lavrado por agente do agravado. Objetiva-se declarar a ilegalidade da sanção de interdição parcial do estabelecimento para a execução sonora de música ao vivo e mecânica. Em suas razões recursais (ID 31058016), o agravante alega que: 1) não é necessária dilação probatória para concluir pela ilegalidade do ato coator; 2) o auto de infração não foi suficientemente fundamentado para justificar a aplicação da penalidade de interdição parcial; 3) não há amparo legal para a aplicação da penalidade de interdição parcial, nem para a sua cumulação com a pena de multa; 4) a impossibilidade de a sanção de interdição perdurar eternamente, pois não fixado prazo de duração. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos pleiteados. Preparo recolhido (ID 30872042). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão de antecipação de tutela recursal, porquanto presente a probabilidade do direito e o perigo da demora. A pretensão recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, consistente na suspensão da penalidade de interdição parcial do estabelecimento para execução sonora de música ao vivo e mecânica. A Lei Distrital no 4.092/2008, que dispõe sobre poluição sonora, estabelece os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Em seu art. 16, a mencionada lei prescreve que: “Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: (...) IV – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; (...) § 5o As sanções indicadas nos incisos IV e VII do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares” – grifou-se. A lei prevê, genericamente, que poderá ser aplicada a penalidade de interdição quando houver o descumprimento de prescrições legais ou regulamentares. O detalhamento da hipótese de cabimento da sanção é conferido pelo regulamento da lei, o Decreto no 33.868/2012, que prevê: “Art. 20. A interdição ou suspensão parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora dar-se-á quando não forem cumpridas as determinações prescritas na autuação anterior, independentemente da aplicação cumulativa de multa. (...) Art. 23. A desinterdição do estabelecimento ou da atividade poluidora ficará condicionada ao cumprimento das exigências estabelecidas no Auto de Infração emitido pelo Auditor Fiscal responsável. Parágrafo único. Nos casos em que houver necessidade de nova vistoria para auferir a comprovação das exigências, estas, juntamente com o atendimento ou não, serão consignadas em Relatório de Vistoria expedido pelo Auditor Fiscal responsável.” – grifou-se. Os dispositivos citados evidenciam que a interdição de estabelecimento, ainda que parcial, pressupõe a existência de determinação contida em outra autuação - realizada em momento anterior. Somente no caso de descumprimento desta exigência que o agente público está autorizado a aplicar a referida penalidade. Ademais, a sanção durará enquanto persistir o descumprimento da determinação contida na autuação. No caso, a descrição da infração contida no auto de infração limita-se à emissão de ruídos acima dos limites legais, sem qualquer referência ao descumprimento de determinação contida em auto de infração anterior (ID 30872040 – p. 25). A partir dos elementos documentados no processo, não há auto de infração anterior que tenha veiculado determinação para a empresa. Ao narrar os fatos, o agravante não menciona a existência de outro auto de infração. Da mesma forma, o auto de infração também não faz referência a atuação anterior que tenha sido descumprida. Diante de tal circunstância, em que aparentemente inexiste descumprimento de determinação, a aplicação da penalidade de interdição viola os arts. 20 e 23 do Decreto no 33.868/2012. Aparentemente, não está presente a hipótese de cabimento da sanção, consistente no descumprimento de determinação prévia. Além disso, a inexistência de determinação a ser cumprida acaba por tornar a penalidade perpétua, conforme argumentado pelo agravante, pois inexiste providência que possa ser realizada para permitir a desinterdição do estabelecimento. Mesmo que haja determinação anterior que tenha sido descumprida, o fato deveria estar consignado no documentado na “descrição da infração” para justificar a aplicação da penalidade. Portanto, presente a probabilidade do direito. No que concerne ao perigo da demora, é evidente a consequência negativa decorrente de interdição - parcial ou integral - de estabelecimento que depende financeiramente de público. A música é importante atrativo para os consumidores de um bar e a impossibilidade de reproduzi-la, de forma mecânica ou ao vivo, reduz consideravelmente o público do estabelecimento. Essa circunstância, especialmente dentro do contexto de pandemia, põe em risco a própria existência da empresa. Desse modo, em cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão de antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da penalidade de interdição parcial do estabelecimento para a execução sonora de música ao vivo e mecânica. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator